Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715417-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça a interposição do presente recurso, tendo em vista que, a princípio, a petição solicitando a designação de audiência de conciliação ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator